Tribunal: STF
Processo: ARE 1265907
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.